Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, nas hipóteses de não conhecimento integral do recurso ou de seu desprovimento.

2. Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC.

3. Recurso desprovido.